Tribunal: TJDFT
Processo: 0701762-20.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE ABANDONO MATERIAL E DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA CIRCUNSTANCIADO PELA QUALIDADE DE DEPOSITÁRIO JUDICIAL. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. DOLO COMPROVADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO.
1. Tendo a conduta do Apelante comprovado o dolo relacionado a ambos os crimes – eis que ele não depositou a pensão alimentícia do filho menor por longo período, não comprovou suficientemente a alegada ausência de condição financeira e descumpriu ordem judicial para depositar o valor integral da venda de imóvel de sua propriedade – inviável acolher a tese defensiva de que a denúncia seria inepta por não comprovação do dolo e por não comprovação de justa causa. Preliminar rejeitada.
2. Nesse contexto, não havendo dúvidas acerca da prática dos referidos delitos, deve ser mantida a condenação, não havendo falar em absolvição por ausência/insuficiência de provas.
3. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e desprovido.